Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do julgamento do RE No 1955082–DF, com anulação do acórdão proferido por esta Turma e comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 10 (dez) dias, especialmente, sobre o interesse das apelantes no rejulgamento do recurso, em face do pedido de desligamento do plano de saúde realizado pelas apeladas/autoras em 22/04/2021 (ID 25154826), conforme informado pelas apelantes em ID 25154825, sobre a perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora